Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001824-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - CPF: 307.254.328-37 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (AGRAVANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (AGRAVADO), DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - CPF: 451.651.088-05 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ELECTROLUX DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S): OSCAR NUNES DA SILVA

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 26, 26-A E 27 DA LEI Nº 9.514/97 – REPERCUSSÃO GERAL (
TEMA 982
– RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 860631) – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE – ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE QUE A GARANTIA FIDUCIÁRIA FOI OFERTADA PELO LAPSO TEMPORAL DE 24 MESES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ADITIVO DA ESCRITURA PÚBLICA E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUE TRATA DO PRAZO DA VIGÊNCIA DA GARANTIA – MATÉRIA A SER APRECIADA NA AÇÃO PRINCIPAL – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS INTERVENIENTES ALIENANTES FIDUCIÁRIOS NÃO DEMONTRADA – RECURSO PROVIDO.

A respeito da inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei Federal nº 9.514/97, de se ressaltar que fora reconhecida a repercussão geral do
Tema (982)
, no Recurso Extraordinário nº 860631, cujo pronunciamento compete ao Supremo Tribunal Federal, mormente porque os processos que se encontram em trâmite não deverão ser suspensos por ordem do Exmo. Ministro LUIZ FUX.

“
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1307645/MS).

Ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos quanto à probabilidade do direito dos agravados/intervenientes alienantes fiduciários, pois as suas alegações de que – a garantia fiduciária anuída foi ofertada pelo lapso temporal de 24 (vinte e quatro) meses e que há vício de consentimento no aditivo da escritura pública – devem ser analisadas na ação principal, não podendo ser objeto de apreciação liminar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
,

contra a decisão que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente com Pedido Liminar nº
1000673-39.2018.8.11.0009
ajuizada por
OSCAR NUNES DA SILVA
e
IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA
, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei nº 9.514/97, bem como deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a requerida que se abstenha de realizar qualquer ato de consolidação da propriedade objeto do contrato, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como determinar ao Cartório do 1º Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT, para que averbe às margens da Matrícula nº 21.836 a existência da demanda, determinando que todos os atos pertinentes à consolidação e leilão do imóvel descrito na inicial sejam suspensos até o final julgamento da ação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante requer a reforma da decisão singular, diante da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300 do CPC/15).

Defende
a constitucionalidade da Lei Federal nº 9.514/97, argumentando que a declaração de ofício de inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei nº 9.514/97 fere os princípios da limitação dos poderes, presunção de constitucionalidade das leis e traz insegurança jurídica.

Aduz que os agravados ofereceram um bem imóvel em garantia, sabendo de todos os ônus e procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, bem como, na hipótese dos autos, não há discussão sobre o valor da dívida, mas sim uma manifesta tentativa em não adimplirem com o pagamento do débito.

Afirma que a questão encontra-se pendente de análise e sendo reconhecida a repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 860631), qualquer pronunciamento do juízo no sentido de que a Lei de Alienação Fiduciária seria inconstitucional suprimiria a atuação do próprio Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que qualquer alegação de desconhecimento do aditivo à escritura pública não se sustenta, pois o instrumento foi averbado na matrícula do imóvel oferecido em alienação fiduciária em 06/02/2012, ou seja, considerando que o registro público traz publicidade e gera efeitos perante terceiros (efeito
erga omnes
), também gera efeitos entre as partes que o celebraram, tendo os agravados oferecido o imóvel em garantia sem qualquer limitação temporal.

Ressalta que o próprio Tabelionato não apontou óbices em lavrar o aditivo à escritura pública e, também, posteriormente, em intimar o credor e certificar o transcurso do prazo para fins de seguir com a execução da garantia.

Assevera que a alienação fiduciária pode ser contratada tanto por pessoas físicas ou jurídicas, não sendo privativa das entidades que operam no Sistema Financeiro Imobiliário.

Destaca a ausência de qualquer irregularidade no procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 33542537.

Sem informações do juízo
a quo
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID nº 36851976).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
OSCAR NUNES DA SILVA
e
IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA

ajuizaram a
Tutela Cautelar Antecedente com Pedido Liminar nº
1000673-39.2018.8.11.0009
em face de
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
, aduzindo que a requerida
intenta levar a efeito o leilão público de imóvel dado em garantia fiduciária, sem razão ou respaldo legal.

Citaram a
Cláusula Segunda
da “Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária”, em que os autores integram na relação como “Intervenientes Alienantes Fiduciários”,
in verbis
:

“
CLÁUSULA SEGUNDA:

A Alienação Fiduciária do imóvel descrito na Cláusula Quinta, vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da lavratura deste instrumento
,
e poderá ser utilizada como garantia de toda e qualquer operação de financiamento, em qualquer linha de crédito a ser disponibilizada pelo credor.
”.

Alegaram que a garantia fiduciária anuída foi ofertada pelo lapso temporal de apenas 24 (vinte e quatro) meses, a iniciar da data da lavratura da referida escritura, que foi em 28/09/2011; portanto, a garantia cobriria no máximo débitos assumidos pela empresa garantida – EXTRALUZ MÓVEIS, até 28/09/2013. Contudo, conforme “Demonstrativo de Débito” elaborado pela própria requerida, os débitos cobrados da empresa EXTRALUZ MÓVEIS são de 2017, logo, conclui-se que a execução extrajudicial da garantia no caso em tela, e ainda mais por meio de leilão público, não pode ocorrer, pois, quando da constituição do débito datado de 2017, a garantia já havia expirado.

Asseveraram que outorgaram procuração pública à ANDREIA SILVA DA PEDRA para que pudesse assinar o contrato de alienação sob condições especificadas na “Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária”.

Consignaram que a Sra. ANDREIA SILVA DA PEDRA funcionária/preposta da empresa requerida, em um segundo momento, sem o consentimento dos requerentes, agindo de forma unilateral e em proteção exclusiva dos interesses de sua empregadora, aditou a “Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária”, alterando cláusula do prazo de garantia sem o consentimento e conhecimento dos autores, afetando de forma direta seus direitos de propriedade. Aduziram que, sendo esta a matéria de mérito do pedido principal a ser proposta – há vício de consentimento no aditivo da Escritura Pública para alteração da cláusula que trata do prazo da vigência da garantia.

Sobre os fatos, os requerentes salientaram que:

“
[...]
em 17 de junho de 2011
, a empresa EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., com sede na cidade de Colíder/MT, com atividade comercial no ramo varejista de móveis e eletrodomésticos, contrataram com a empresa, ora requerida, ELECTROLUX DO BRASIL S.A., fabricante de refrigeradores e outros,
‘Instrumento Particular de Fornecimento de Produtos e Concessão de Crédito
’ (Doc. 6 – ‘Anexo I’ da Intimação Extrajudicial) para aquisição de produtos para revenda.

Por força do instrumento de contrato acima referido (Doc. 6 ), a requerida ELECTROLUX DO BRASIL disponibilizou à EXTRALUZ MÓVEIS limite de crédito no montante de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) para aquisição de produtos, permitindo, assim, que a EXTRALUZ MÓVEIS comprasse produtos para revenda com valores pendentes de liquidação até o limite do crédito fornecido, crédito que se renovava com o pagamento periódicos das faturas que iam vencendo ao longo da execução do contrato.

Contudo, para a contratação do crédito para aquisição de seus produtos para revenda, a empresa ELECTROLUX DO BRASIL S.A., exigiu da EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS,
garantia real mediante
Alienação Fiduciária
.

Ato contínuo, para viabilizar a negociação entre as empresas supracitadas, ingressa na citada relação negocial os Requerentes como ‘
interveniente alienante fiduciário’
, garantindo o pacto contratual entre as empresas por meio de garantia real mediante escritura pública de alienação fiduciária sobre o imóvel descrito no
item 7
do ‘Instrumento Particular de Fornecimento de Produtos e Concessão de Crédito’, e
Cláusula Sexta
da ‘Escritura Pública de Abertura de Crédito com Constituição de Alienação Fiduciária’ (Doc. 7 – ‘Anexo II’ da Intimação Extrajudicial). [...]

Contudo, em
05 de abril de 2018
, os Requerentes tomaram conhecimento por meio da empresa EXTRALUZ MÓVEIS da qual foram garantidores (por meio de propriedade rural) por dois anos (2011 a 2013), de ‘Intimação Extrajudicial’ (Doc. 5) por parte da ELECTROLUX DO BRASIL à empresa EXTRALUZ MÓVEIS , para que esta pague no prazo de 15 dias a quantia de R$ 847.621,64 (oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) relativos a débitos contraídos em 2017.

De acordo com a ‘Intimação Extrajudicial’, o não pagamento do débito imputado, constitui em mora a EXTRALUZ MÓVEIS para fins dos efeitos do art. 26 e seguintes da Lei 9.514/97, sob pena de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária ELECTROLUX DO BRASIL, e de respectiva execução da garantia ofertada via leilão público extrajudicial do imóvel garantidor (Doc. 8 ).
” (ID nº 33144970).

No mais, os autores alegaram a ineficácia da intimação cartorária por falta de discriminação do débito, a inadmissibilidade do procedimento expropriatório administrativo na forma da Lei nº 9.514/97, pois o débito pactuado não teve finalidade de crédito imobiliário, mas sim para crédito de compras de produtos.

Em seus pedidos, os requerentes postularam:

“
Como medida acautelatória, urgente e preparatória de ação que lhe seguirá, serve a presente para requerer digne-se Vossa Excelência de determinar a expedição de mandado,
liminarmente
, inaudita altera parte, para (CPC, arts. 294 e 300):

a) Obstar a execução extrajudicial, concedendo tutela cautelar antecedente liminarmente para - EM CARÁTER DE URGÊNCIA – a princípio, OFICIAR o Cartório do 1º Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT, para que averbe às margens da matrícula nº 21.836 a existência da presente demanda bem como que se abstenha, de, nesse momento, proceder com a consolidação da propriedade/imóvel da referida Matrícula, sob pena de, se fazendo, incorrer em multa diária a ser determinada por este juízo nos termos do art. 537 do CPC;

b) Igualmente, conceda-se tutela cautelar antecedente liminarmente para determinar à Requerida ELECTROLUX DO BRASIL, que se abstenha de proceder junto ao Cartório do 1º Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT, de qualquer ato de consolidação da propriedade/imóvel de Matrícula nº 21.836 em seu favor, sob pena de multa diária a ser determinada por este juízo nos termos do art. 537 do CPC ;

c) Ainda, conceda-se tutela cautelar antecedente liminarmente para determinar à Requerida ELECTROLUX DO BRASIL, de se abster de proceder com qualquer ato de leilão extrajudicial, caso esteja em andamento, até o julgamento final desta ação;

d) Que seja obstada a inclusão do nome dos autores no SERASA ou em qualquer outro órgão de proteção ao crédito até o final julgamento da ação, ou, caso já tenham sido incluídos, que seja efetuada a retirada no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, enquanto perdurar a desobediência à ordem;

e) Que a ré, abstenha-se de executar extrajudicialmente a dívida, nos termos da Lei 9.514/97; [...]
” (ID nº 33144971).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
deferiu o pedido de antecipação de tutela, consoante já relatado.

Inconformada, recorre a requerida, ora agravante, para reformar a decisão objurgada.

Pois bem
.

Não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Tutela Cautelar Antecedente com Pedido Liminar nº
1000673-39.2018.8.11.0009
, cingindo-se a questão sobre a análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida que assim decidiu,
in verbis
:

“
DECIDO.

1 - Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo.

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles:
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade.

No presente caso, quanto ao
fumus boni iuris
, a Lei nº 9.514 instituída em 20 de novembro de 1997 veio dispor sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel e deu outras providências.

Tenho que, a Lei nº 9.514/1997 viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que atribui prerrogativas de jurisdição contenciosa ao credor fiduciante, possibilitando-o de desempenhar função jurisdicional contra particular, em causa própria, executando o patrimônio do devedor sem a participação do Poder Judiciário, traduzindo-se numa forma de autotutela quando se consolida esta propriedade em prazo ínfimo.

Aliás, a matéria é tema de Repercussão Geral do Recurso Extraordinário nº 860631, no Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, impende ressaltar a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de norma por este juízo, porquanto, por ser matéria de ordem pública, através do controle difuso ou incidental, poderá ser analisada com ou sem requerimento das partes. [...]

Portanto, ante todo o exposto,
DECLARO
a inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei nº 9.514/97.

Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), considerando que o indeferimento da tutela, caso ao final da ação, os requerentes restem vitoriosos, os danos sofridos, senão irreparáveis, seriam de difícil reparação, uma vez que, o imóvel poderá ser alienado ou leiloado em hasta pública, gerando, portanto, vários transtornos a estes, e eventuais terceiros que venham arrematar o imóvel.

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado.

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300).

Portanto,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela, para
DETERMINAR
a requerida que se abstenha de realizar qualquer ato de consolidação da propriedade objeto do contrato, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e, também,
DETERMINAR
ao Cartório do 1º Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT, para que averbe às margens da matrícula nº 21.836 a existência da presente demanda, bem como, que todos os atos pertinentes à consolidação e leilão do imóvel descrito na inicial sejam suspensos até o final julgamento da presente ação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Oficie-se,
com urgência
, o 1º Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT. [...]
” (ID nº 33144966).

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Inicialmente, sobre a inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei Federal nº 9.514/97, de se ressaltar que fora reconhecida a repercussão geral do
Tema (982)
, no Recurso Extraordinário nº 860631, devendo assim aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, nota-se que os processos que se encontram em trâmite não deverão ser suspensos por ordem do Exmo. Ministro LUIZ FUX. Vejamos:

“
Por oportuno, é de se esclarecer que, se este relator não determinou, no presente caso, a aplicação da sobredita medida de suspensão de processamento, é porque não visualiza necessidade de fazê-lo.

[...]

Ex positis,
INDEFIRO os pedidos de suspensão dos processos judiciais em trâmite
e o ingresso no feito das pessoas jurídicas Avelino Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários e Incorporadora Freitas de Siqueira, na qualidade de terceiros interessados. Por outro lado, DEFIRO a habilitação nos autos, na qualidade de amicus curiae, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário – IMBRADIM, determinando, outrossim, que a sua intimação seja realizada, na imprensa oficial, em nome de seus respectivos patronos.

Publique-se.

Brasília, 2 de agosto de 2019.

Ministro Luiz Fux

Relator
” (g.n.)
(
RE 860631 / SP - SÃO PAULO
).

Deveras, conforme bem salientado pelo Exmo. Ministro MARCO AURÉLIO em seu pronunciamento sobre o tema, cumpre ao Supremo Tribunal Federal analisar a harmonia ou não da Lei nº 9.514/97 com a Constituição Federal,
in verbis
:

“
2. Cumpre ao Supremo elucidar a harmonia, ou não, com a Constituição Federal, de execução direta de dívida pelo credor, considerado o Decreto-Lei nº 70/1966 e a Lei nº 9.514/1997
”.
(STJ, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 860.631, Relator Ministro Luiz Fux, j. em 1º/02/2018).

Logo, por ora, a Lei nº 9.514/97 se encontra em vigor até que sobrevenha posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“
[...]
Por outro lado, é verdade que o eg. STF reconheceu a existência de repercussão geral quanto à discussão sobre a
CONSTITUCIONALIDADE
de Lei nº 9.514/1997 nos autos do Recurso Extraordinário nº 860631, de Relatoria do Eminente Min. Luiz Fux, mas não há qualquer determinação de suspensão dos procedimentos administrativos de execução extrajudicial e consolidação da propriedade
FIDUCIÁRIA
, pura e simplesmente.

Ademais, as alegações recursais não convencem, por ora, do desacerto técnico da decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência, inclusive porque a tese de inconstitucionalidade da Lei nº 9.514/97 já vem há muitos anos sendo rechaçada pelos Tribunais pátrios, pelos mesmos fundamentos pelos quais o eg. STF rejeitou a mesma arguição em relação ao antigo Decreto-lei nº 70/66. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado,
Relator
João Ferreira Filho, RAI nº 1013113-60.2019.8.11.0000, j. em 02/10/2019) (g.n.).

“
Trata-se do
Tema 982
, afetado como
Leading

Case
por ocasião da verificação da possível repercussão Geral do Recurso Extraordinário nº 860631.

Neste particular, concluiu o Supremo haver repercussão geral na
‘discussão relativa à CONSTITUCIONALIDADE do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de IMÓVEL, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997’
– situação olvidada por esta Vice-presidência.

O fato porém é que, a despeito do reconhecimento da repercussão geral, o referido recurso paradigma ainda não foi julgado em definitivo, não havendo uma tese definitiva sobre a
CONSTITUCIONALIDADE
do procedimento das execuções extrajudiciais nos contratos de mútuo habitacional.

Vale ainda dizer que, por ocasião da afetação do mencionado tema, não foi determinada a suspensão nacional dos processos análogos.

Além disso, apesar de provocada a deliberação da Corte sobre (Petições 14.943/2018, 15.035/2018, 16.461/2018, 16.906/2018, 29.955/2018, 32.298/2018, 47.179/2018, 47.189/2018, 47.860/2018), em 14/08/2018
o Relator do paradigma, Ministro Luiz Fux, indeferiu tal pedido de sobrestamento nacional.

Logo, não há como sobrestar o presente recurso na forma do inciso III do art.1.030 do CPC/15, para o aguardo final do paradigma. [...]
”
(TJMT,
Agravo no Recurso Extraordinário nº

1008122-12.2017.8.11.0000
, Desembargadora
Marilsen Andrade Addario,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, j. em 10/09/2018
).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Vejamos um fragmento da decisão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – GARANTIA IMOBILIÁRIA – APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97 – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE –
LIMINAR RECURSAL DEFERIDA
.

A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, conforme precedente do STJ. [...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal
.

É assim porque, verifica-se dos autos, tratar-se de empréstimo adquirido pelo agravado junto a agravante, em que foi dada em garantia real, alienação fiduciária, os imóveis descritos no id. 21635487, com o aval dos proprietários (agravado e sua cônjuge e sua empresa/devedora - id. 21635475).

Em análise dos dispositivos legais que regulamentam o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis, conclui-se que a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel se vincule ao financiamento do próprio imóvel.

Vejamos o que estabelecem os arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e, 51 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1º A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

(...)

Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.

Assim, ainda que a Lei nº 9.514/1997 tenha introduzido no ordenamento jurídico pátrio o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis, no Sistema de Financiamento Imobiliário, após a leitura dos artigos em destaque, pode-se deduzir que seu alcance extrapola os limites das operações financeiras relacionadas à aquisição de imóvel.

Nesse sentido, também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
.

Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. 3.
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel
. 4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda. 5. Recurso especial provido.

(REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).

Portanto, o fato do financiamento ter sido contratado com o propósito de mútuo bancário, por si só, não invalida a instituição da garantia fiduciária de bem imóvel, em vista da inexistência de óbice legal à utilização dessa modalidade de garantia em transações financeiras que não estão relacionadas à aquisição, construção ou reforma de bem imóvel.

Além disso, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, o fato de o bem dado em alienação fiduciária já integrar o patrimônio dos devedores, não enseja a nulidade do pacto, consoante, inclusive, o que já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado de Súmula de nº 28, que assim dispõe:
O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor
.

Destarte, não há que se falar, no presente momento processual, em inaplicabilidade do artigo 9.514/97, ou, ainda, em suspensão do processo de execução. [...]
”
(TJMT, RAI nº
1016506-90.2019
,

Des. José Zuquim Nogueira,
j. em 04/11/2019).

Ainda, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

[...]

3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1307645/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (g.n.).

“
Tutela de urgência – ‘Ação declaratória’ - Pretendido pela agravante que fosse determinada a suspensão dos efeitos da alienação fiduciária – Art. 300 do atual CPC - Documentos apresentados pela agravante que não evidenciam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Garantia de alienação fiduciária sobre bem imóvel, estabelecida na Lei 9.514/1997, que não está vinculada, necessariamente, a financiamento imobiliário – Art. 22, § 1º, da citada lei – Prematura a concessão da tutela pleiteada - Agravo desprovido.
”
(TJ-SP, 23ª Câmara de Direito Privado, AI: 20944504220168260000 SP 2094450-42.2016.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, j. em 22/06/2016, Publicação em 27/06/2016).

No caso em exame, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência aos autores/agravados.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos quanto à probabilidade do direito dos agravados, pois as suas alegações de que “
A garantia fiduciária anuída pelo Autor foi ofertada pelo lapso temporal de apenas 24 meses, a iniciar da data da lavratura da referida Escritura, que foi em
28/09/2011
. Portanto, a garantia cobriria no máximo débitos assumidos pela empresa garantida – EXTRALUZ MÓVEIS -,
até a data de 28/09/2013
. Contudo, conforme ‘
Demonstrativo de Débito
’ elaborado pela própria Requerida, os débitos cobrados da empresa EXTRALUZ MÓVEIS são
de 2017.
” – (ID nº 33144970) – devem ser analisadas na ação principal, porquanto demandam análise meritória, não podendo ser objeto de apreciação liminar.

Aliás, a princípio, os agravados não negam ter outorgado procuração pública para a Sra. ANDREIA SILVA DA PEDRA para que pudesse assinar o contrato de alienação fiduciária (ID’s nº 33144970 e nº 33144971), havendo aditivo à escritura pública averbado na matrícula do imóvel em 06/02/2012 (ID nº 33144980).

No caso em tela, de se manter a decisão singular apenas no tocante à determinação ao Cartório do 1º Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT para que averbe às margens da Matrícula nº 21.836 a existência da demanda em questão.

Isto porque, “
por força do que determina o art.167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência da ação à margem da matrícula do referido bem, cuja finalidade é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé.
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº
124497/2013, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 16/4/2014
).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão singular, a fim de indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelos agravados, devendo ser mantido o
decisum
apenas no tocante à
determinação ao Cartório do 1º Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT, para que averbe às margens da Matrícula nº 21.836 a existência da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020